Tribunal: TJDFT
Processo: 0743201-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743201-26.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDINO DOS REIS SANTOS APELADO: MATHEUS VICTOR ARAUJO LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Claudino dos Reis Santos contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 74568728), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Matheus Victor Araujo Lima, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § § 2o e 6o, do CPC. Nos fundamentos do decisum, o magistrado sentenciante consignou, em suma, não ter o autor atendido à determinação de emenda da petição inicial para que fosse realizada a adequação dos pedidos nela formulados, em razão da conversão da ação monitória em procedimento comum. Inconformado, o autor interpõe apelação. Em razões recursais (Id 74568731), alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio que veda a decisão surpresa. Afirma que o juízo de origem reconheceu, de ofício, a inadequação da via eleita em decisão proferida durante a audiência de instrução, sem que lhe fosse conferida prévia oportunidade para se manifestar acerca da questão. Sustenta, ainda, a ocorrência de preclusão consumativa quanto à possibilidade de conversão da ação monitória em procedimento comum, sob o fundamento de que “a jurisprudência é pacífica no sentido de que a aceitação do rito pelo magistrado e pelas partes, sem impugnação oportuna,” acarreta a sua estabilização. Ao final, requer o seguinte: Diante de todo o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento da presente apelação, para que seja reformada a sentença de primeiro grau e determinado o regular prosseguimento do feito, com o aproveitamento dos atos já praticados, afastando-se a necessidade de emenda da inicial e reconhecendo-se a estabilidade do rito processual eleito. Alternativamente, caso mantida a extinção, requer-se o afastamento da condenação em honorários advocatícios, ante a inexistência de resistência material e a ausência de litigiosidade concreta entre as partes. Em contrarrazões (Id 74568734), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. No pronunciamento encartado ao Id 75635318, facultei ao recorrente a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Preparo recolhido em dobro (Ids 75987582 e 76022031). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento, porquanto fora interposto de forma intempestiva. Senão vejamos. Segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Concretamente, ao exame do caderno processual originário, verifico que a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 11/6/2025 (Id 74568729), e publicada para efeitos legais no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 12/6/2025. Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se no dia 13/6/2025, findando em 7/7/2025, conforme consta da aba de expedientes do PJe de primeiro grau. Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 8/7/2025 (Id 74568731), intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC: “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica na hipótese. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois intempestivo. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora